Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729191-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS GUSTAVO CERQUEIRA PITHON RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; e, superada a preliminar, (ii) se é possível revogar a autorização para descontos em conta-corrente em relação a contratos já em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurado o cerceamento de defesa alegado, porquanto não demonstrado efetivo prejuízo, na forma do artigo 282, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 4. A revogação da autorização de descontos calcada no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, bem como 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009, ao argumento de que não deveriam ter sido efetuados descontos, por ser assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido somente quanto à alínea “a”, do permissivo constitucional, em relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, bem como 3o, § 2o, da CMN 3.695/2009. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027